Tribunal: TJES
Processo: 5014582-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014582-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YAGO AMORIM SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE BOLSAS ESTUDANTIS. REPROVAÇÃO ESCOLAR. ALEGADA RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ATO VINCULADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por estudante beneficiário do programa “Nossa Bolsa” contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para restabelecimento de sua bolsa de estudos e reintegração ao curso de Direito da FDV, após seu desligamento motivado por reprovação em duas disciplinas. O agravante alegou que o insucesso em uma das provas ocorreu em razão de perturbação provocada por evento estudantil ("Bota Fora") externo à instituição de ensino.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade ou abuso de poder no ato de desligamento do estudante do programa de bolsas por reprovação nas disciplinas do curso; (ii) analisar se a realização de evento externo à instituição, alegadamente perturbador, pode afastar a responsabilidade do estudante pelo rendimento insuficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O desligamento do programa “Nossa Bolsa” encontra amparo em norma legal e editalícia, que vinculam a permanência do bolsista à aprovação mínima de 75% nas disciplinas, sendo o ato de cancelamento vinculado à verificação desse critério objetivo.

A alegação de perturbação por evento festivo externo à instituição (Bota Fora) não é acompanhada de prova suficiente para estabelecer nexo de causalidade com o resultado da avaliação, tampouco evidencia irregularidade por parte da instituição ou da administração pública.

O agravante foi reprovado também em disciplina cuja avaliação não coincidiu com o dia do evento, o que fragiliza ainda mais a tese de interferência externa no desempenho acadêmico.

O procedimento administrativo que culminou na exclusão do programa respeitou o contraditório e a ampla defesa, tendo sido oportunizado recurso administrativo ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O desligamento de bolsista do programa “Nossa Bolsa” por reprovação nas disciplinas do curso escolhido configura ato administrativo vinculado e legalmente previsto.

A mera alegação de perturbação externa ao ambiente acadêmico, desacompanhada de prova inequívoca de nexo causal com o insucesso, não é apta a afastar os efeitos do descumprimento das exigências do programa.

A regularidade do procedimento administrativo de exclusão é preservada quando assegurados o contraditório e a ampla defesa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão objurgada que indeferiu o pleito antecipatório formulado pelo autor/recorrente, que consistia no imediato restabelecimento da sua bolsa de estudos e a respectiva reintegração ao curso de Direito da Faculdade de Direito de Vitória.

Em síntese, o recorrente era bolsista do programa Nossa Bolsa, instituído pela Lei Estadual nº 9.263/09, o qual possui diversos critérios para submissão do candidato, dentre eles a obtenção de nota mínima nas disciplinas do curso escolhido superior a 75% (setenta e cinco por cento). O agravante, por não ter cumprido o referido requisito em duas matérias, foi desligado do programa. Todavia, ele imputa a reprovação ao ambiente inapropriado no dia da realização das provas da disciplina, já que do lado de fora da instituição de ensino ocorria um evento denominado de “Bota Fora” promovido pelos alunos do último período do curso de Direito.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso deve ser desprovido.

Isto, porque inexiste o
fumus boni iuris
necessário para a concessão do pedido antecipatório.

Explico. A despeito do recorrente apontar que o evento dos alunos da FDV, ocorrido na rua, teria atrapalhado a sua concentração por ter sido realizado em horário concomitante com a realização da prova de Teoria Geral do Processo, não há comprovação, de plano, do liame entre o ato indicado e o resultado vislumbrado.

Outrossim, infere-se dos autos que o evento denominado “Bota Fora”, apontado na peça recursal, ocorreu em uma via pública, do lado de fora da instituição de ensino, logo, não há, ao menos na seara embrionária da ação principal, como responsabilizá-la, mormente porque ela sequer fez parte da organização da comemoração acima citada.

Ainda, é importante registrar que o recorrente não reprovou apenas em uma disciplina, havendo notícia de que ele também não havia logrado êxito em atingir o coeficiente mínimo em matéria cuja prova não ocorrera no dia do evento, fato que não foi rebatido na peça recursal.

Noutro giro, importante assentar que não houve qualquer vício no procedimento de exclusão do candidato do programa de bolsas de estudo efetuado pela FAPES, autarquia estadual gestora do programa em comento, já que a ele foi oportunizada na via administrativa a possibilidade de recurso, tanto assim que requereu a reconsideração do ato de exclusão.

Como cediço, o ato de cancelamento praticado pela FAPES é, portanto, de naturez
a vinculada, n
ão se inserindo na esfera de discricionariedade administrativa, mas sim na estrita legalidade, cabendo à Administração Pública apenas constatar o descumprimento do requisito legal e promover o desligamento.

Diante dessas razões, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o comando decisório objurgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.